Tribunal: TJPA
Processo: 0802185-23.2019.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10359 - Pensão
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802185-23.2019.8.14.0009

APELANTE: MAYCON DO ROZARIO SOUZA

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA NA ORIGEM JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, EM RAZÃO DO AUTOR TER ATINGIDO O LIMITE ETÁRIO AO COMPLETAR 18 (DEZOITO) ANOS. COMPROVADA A CONDIÇÃO COMO DEPENDENTE DO EX-SEGURADO. CONCESSÃO DA PENSÃO POR MORTE EM FAVOR DO AUTOR. SUSPENSÃO/CANCELAMENTO DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO AO COMPLETAR 18 ANOS POR APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 39/2002. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI N° 9.717/1998. PREVALÊNCIA DA LEI FEDERAL. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 340 DO STJ. MANUTENÇÃO DE PENSÃO POR MORTE ATÉ O BENEFICIÁRIO COMPLETAR 21 ANOS. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA.
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO, PARA REFORMAR A SENTENÇA. À UNANIMIDADE.

1. A Lei Federal nº 9.717/1998, proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência. Por sua vez, a Lei nº 8.213/1991, que cuida do RGPS, considera dependentes do segurado apenas o filho menor de 21 anos não emancipado e não inválido.

2. Ante o conflito normativo entre a Lei Federal n° 8.213/1991 e a Lei Complementar Estadual n° 39/2002, uma vez que a primeira estabelece que é considerado dependente o filho de até 21 anos de idade e a segunda, o filho de até 18 anos de idade, aplica-se àquela norma Federal face a proibição expressa trazida pelo art. 5° da Lei Federal nº 9.717/1998 aos entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência (Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991).

3. No caso, a Sentença deve ser reformada, no sentido de reconhecer o direito do autor em receber os valores retroativos do benefício de pensão por morte a partir da suspensão do pagamento aos dezoito anos até a data que completou os seus 21 (vinte e um) anos de idade. Aplicação do Enunciado da Súmula 340 do STJ. Precedentes.

4.
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO, PARA REFORMAR A SENTENÇA. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, em CONHECER DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, tudo nos termos do voto da Desa. Relatora.

Belém (PA), 09 de
maio
de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
MAYCON DO ROZÁRIO SOUZA
contra Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Bragança, que, nos autos da
Ação Previdenciária
, proposta pelo recorrente em face do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Inconformada, a parte
autora
interpôs recurso de
APELAÇÃO
, pugnando pela reforma da sentença. Em suas
razões recursais
, após breve relato dos fatos, argumenta, em síntese,

que é filho da ex-segurado SEBASTIÃO DA COSTA SOUSA, falecido em 01/02/2007, sendo que em razão do falecimento, passou a receber o benefício de pensão por morte, por se enquadrar na hipótese legal de dependente, na condição de filho e por ser estudante universitário.

Alega que o órgão previdenciário cancelou o seu benefício de pensão em abril de 2019, ocasião em que completou 18 (dezoito) anos de idade, pelo que defende possuir direito à prorrogação do pagamento do benefício até completar 24 (vinte e quatro) anos de idade ou até a conclusão do curso superior e aos valores retroativos. Cita Jurisprudências.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento da Apelação para reformar a sentença. Juntou documentos.

O
IGEPREV
apresentou
contrarrazões
à Apelação, pugnando pelo improvimento do recurso.

Encaminhados a esta E. Corte de Justiça, coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Procuradoria de Justiça Cível apresentou parecer, manifestando-se pelo
conhecimento e provimento do recurso de Apelação
, a fim de que seja parcialmente reformada a sentença guerreada, determinando-se a concessão da pensão por morte até os vinte e um anos de idade do autor da ação.

Os autos retornaram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso de Apelação, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Analisando os argumentos apresentados, verifico que a sentença impugnada seve ser reformada, como passo a demonstrar.

No caso concreto, verifica-se que o apelante é filha do ex-servidor estadual

SEBASTIAO DA COSTA SOUZA, falecido em 23/04/2018, conforme as Certidões de Nascimento e de Óbito, respectivamente, constantes nos autos.

Conforme relatado, O recorrente teve o benefício de pensão cancelado pelo órgão previdenciário, em razão do beneficiario ter completado 18 (dezoito) anos em abril de 2019, sendo que a sentença atacada, negou a pretensão autoral, fundamentando que o dependente já havia ultrapassado o limite etário de 18 (dezoito) anos para fins de recebimento de pensão por morte.

Nesse contexto, considerando a data do falecimento do ex segurado, bem como aplicando o enunciado da Súmula nº 340 do STJ, a qual determina que “
a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
”, expressando o princípio do
tempus regit actum
(Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, art. 6º), senão vejamos:

“
Súmula 340 -
A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. (Súmula 340, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/06/2007, DJ 13/08/2007 p. 581)
”.

Assim, na data do óbito já estava em vigência a Lei Complementar Estadual n° 39/2002, alterada pela LC 049/2005, a qual estabeleceu em seu artigo 6°, inc. I, o pagamento de pensão por morte aos dependentes somente até os 18 (dezoitos) anos, em razão de atingir a maioridade, por essa razão foi cancelado o benefício pretendido.

Entretanto, deve ser ressaltado o disposto no art. 5° da Lei Federal nº 9.717/1998 aplicável à hipótese que veda expressamente aos entes federados a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência (Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991), “
in verbis
”:

“Art. 5º
Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
, dos militares dos Estados e do Distrito Federal
não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social
, de que trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.” (
grifei
)

Portanto, verifica-se a existência de divergência entre a legislação federal e a estadual, no caso entre a Lei Federal n° 8.213/1991 e a Lei Complementar Estadual n° 39/2002, uma vez que a primeira estabelece que é considerado dependente, o filho de até 21 (vinte um) anos de idade, enquanto que a norma estadual, define até os 18 (dezoito) anos de idade.

Destarte, diante do conflito das normas, deve prevalecer o disposto na norma federal, face a proibição expressa, prevista no artigo 5° da Lei Federal nº 9.717/1998, dos entes federados concederem benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência (Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991).

Com efeito, apesar de não haver na legislação estadual previsão para o pagamento de pensão até os 21 (vinte e um) anos de idade para o dependente do segurado, diante do conflito entre a norma estadual e a federal tratando do mesmo tema, resta claro que a Lei Estadual não pode contrariar o disposto em norma Federal, razão pela qual esta deve prevalecer, em face da proibição expressa descrita no artigo 5° da Lei Federal nº 9.717/1998.

Por esse prisma, vale destacar o disposto nos artigos 16 e 77 da Lei nº 8.213/1991, que considera como dependentes do segurado o filho menor de 21 anos, senão vejamos:

“Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido;

Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais.

§ 2º A parte individual da pensão extingue-se:

II - para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, pela emancipação ou
ao completar 21 (vinte e um) anos de idade
, salvo se for inválido;”

No mais destaco que o art. 24, inciso XII da Constituição Federal estipula que a previdência social é matéria de legislação concorrente entre a União e os Estados e que, desta forma, existindo lei federal com normas gerais sobre o assunto esta deverá ser obedecida, pois a competência dos Estados é meramente suplementar, conclui-se que o artigo 6°, inc. I da Lei Estadual n° 39/2002 não tem eficácia, visto que o Regime Geral de Previdência Social determina o pagamento de pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos e não até a maioridade civil do dependente.

Portanto, conclui-se que o benefício do autor foi indevidamente cancelado pelo apelado ao completar 18 (dezoito) anos de idade.

Nesse sentido, destaco o entendimento firmado pelo STJ, conforme a ementa a seguir transcrita:

“EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ 24 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. MAIORIDADE. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. APLICAÇÃO DA LEI N. 9.717/1998. PREVISÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO, NO PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PRECEDENTES.

1. Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão que denegou a segurança, mantendo o ato que fez cessar o pagamento do benefício de pensão por morte à recorrente, por ter ela completado 18 (dezoito) anos de idade.

2. Levando em conta que a Lei n. 9.250/1995 não diz respeito à concessão de benefício previdenciário, mas sim às hipóteses de dependentes para fins de isenção no Imposto de Renda, tratando-se de institutos cujas naturezas jurídicas são totalmente diferentes, não há que se cogitar de aplicação analógica da previsão nela contida, tal qual requer ido pela parte.

3. Esta Corte de Justiça já se manifestou por diversas vezes no sentido da impossibilidade de extensão do benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 anos de idade se o requerente estiver cursando ensino superior, por ausência de previsão legal nesse sentido.

4. Lado outro, a Lei estadual n. 3.150/2005, aplicável à hipótese em tela, já que estava em vigência por ocasião da morte da genitora da recorrente, previu como beneficiário o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de dezoito ou inválido.

5. Contudo, a Lei n. 9.717/1998, a qual versa sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dispõe em seu art. 5º ser vedado aos seus destinatários a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral da

Previdência Social pela Lei n. 8.213/1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.

6. Conforme a Lei n. 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará, para o filho, ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave (arts. 16, I, e 77, § 2º, II).

7. A jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que a Lei n. 9.717/1998 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991. Precedentes.

8. Recurso ordinário parcialmente provido, e prejudicada a análise do agravo interno.

(RMS 51.452/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 17/08/2017.

EMENTA: ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO ATÉ A IDADE DE 24 (VINTE QUATRO) ANOS. IMPOSSIBILIDADE.

A pensão por morte é devida ao filho até a idade de 21 (vinte e um) anos, não havendo previsão legal para ampliar esse período, mesmo que o beneficiário seja estudante universitário. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp: 1333472 MS 2012/0142693-0, Relator: Ministro ARI PARGENDLER, Data de Julgamento: 09/04/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2013)” (grifei)

Nessa linha de entendimento, cito os precedentes seguintes desta E. Corte de Justiça sobre a matéria em questão que corroboram o meu entendimento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MANUTENÇÃO DE PENSÃO POR MORTE ATÉ BENEFICIÁRIO COMPLETAR 21 ANOS
. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO AO COMPLETAR 18 ANOS POR APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 39/2002. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI N. 9.717/1998. PREVISÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS. DECISÃO RECURSO IMPROVIDO.

- Ante o conflito normativo entre a Lei Federal n° 8.213/1991 e a Lei Complementar Estadual n° 39/2002, uma vez que a primeira estabelece que é considerado dependente o filho de até 21 anos de idade e a segunda, o filho de até 18 anos de idade, aplica-se àquela norma Federal face a proibição expressa trazida pelo art. 5° da Lei Federal nº 9.717/1998 aos entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência (Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991). (2018.03427645-94, 194.825,
Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-23, Publicado em 2018-08-27)

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
PENSÃO POR MORTE. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM.
PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ A IDADE DE 24 ANOS OU ATÉ A CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.

(...)

2
. Tratando-se de concessão de pensão por morte, onde o fato gerador é o óbito do segurado, a lei de regência da matéria é aquela em vigor ao tempo em que ocorreu o óbito, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum).

3. Ao tempo do óbito da ex-segurada não havia previsão legal estendendo a pensão por morte até os 24 anos de idade ou até que o beneficiário concluísse o ensino superior, como pretendido na ação originária
.

4. A Lei Federal nº 9.717/1998, proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência.

5. E a Lei nº 8.213/1991, que cuida do RGPS, considera dependentes do segurado apenas o filho menor de 21 anos não emancipado e não inválido,
não fazendo alusão a extensão desse benefício até 24 anos de idade.

6. Apelação conhecida e improvida.

(2017.02123813-17, 175.498,
Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA
, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-15, Publicado em 2017-05-25)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTUDANTE FILHO DE SERVIDOR FALECIDO. PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE ATÉ OS 24 ANOS OU A CONCLUSÃO DE CURSO UNIVERSITÁRIO. Condição de dependente até 21 anos. Falta de amparo legal à prorrogação da pensão. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

O Regime Geral de Previdência Social Lei n° 8.213/91 determina que seja paga pensão por morte aos filhos do segurado até a idade de 21 anos, salvo se for inválido. A Administração Pública está pautada no princípio da legalidade, não podendo conceder benefícios que não estejam previstos em lei própria e, consequentemente, não podendo estender o pagamento de pensão por morte até os 24 anos do estudante ou até a conclusão do curso universitário.
(TJPA. Acórdão nº 92624. 4ª Câmara Cível Isolada. Relator Des. Ricardo Ferreira Nunes. DJ 12/11/2010)” (grifei)

Assim, não merece, prosperar a tese defendida pelo apelado, baseada no artigo 6°, inciso II da Lei Complementar Estadual nº 039/2002 (alterada pela LC 49/2005), no sentido de que a autora teria direito ao benefício previdenciário somente até os 18 (dezoito) anos completos, uma vez que a referida lei estadual contraria o estabelecido por Lei Federal, no caso a Lei n° 8.213/1991, a qual estabelece normas gerais sobre a previdência.

Neste ponto, vale transcrever o disposto no artigo 24 da Constituição Federal, “
in verbis
”:

“Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente
sobre:

(...)

XII -
previdência social
, proteção e defesa da saúde;

(...)

§ 1º
No âmbito da legislação concorrente
, a competência da União limitar-se-á
a estabelecer normas gerais
.

(...)

§ 4º
A superveniência de lei federal sobre normas gerais

suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário
.” (grifei)

Portanto, o apelante possui direito ao benefício previdenciário de seu genitor falecido até a data que completou 21 (vinte e um) anos de idade, conforme o disposto no artigo 5° da Lei Federal nº 9.717/1998 c/c os artigos 16 e 77 da Lei n° 8.213/1991, orientação jurisprudencial pacificada no Superior Tribunal de Justiça.

Há nos autos informações do TJE/PA de que os autores já percebem os valores com as devidas atualizações por decisão administrativa. No entanto, este ponto necessita de maior análise documental para apreciação do tempo que deixaram de receber, bem como do período anterior ao ajuizamento da ação.

Ante o exposto,
em conformidade com o parecer ministerial,

CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença, no sentido de reconhecer o reconhecer o direito do autor em receber os valores retroativos do benefício de pensão por morte a partir da suspensão do pagamento aos dezoito anos até a data que completou os seus 21 (vinte e um) anos de idade, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), ....... de ......... de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/05/2022